Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602908-98.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 LUIZ CARLOS JORGE HAULY DEPUTADO FEDERAL
Órgão julgador: RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 LUIZ CARLOS JORGE HAULY DEPUTADO FEDERAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
28/05/2020
Número: 0602908-98.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 11/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por LUIZ CARLOS JORGE
HAULY, CPF: 086.826.079-72, candidato ao cargo de Deputado Federal pelo Partido da Social
Democracia Brasileira - PSDB.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 LUIZ CARLOS JORGE HAULY DEPUTADO
FEDERAL (RESPONSÁVEL)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
TIAGO AUGUSTO DAGUER EL HAOULI (ADVOGADO)
LUIZ CARLOS JORGE HAULY (REQUERENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
TIAGO AUGUSTO DAGUER EL HAOULI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
79798
66
26/05/2020 17:18 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.° 56.087

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602908-98.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 LUIZ CARLOS JORGE HAULY DEPUTADO FEDERAL
- OAB/PR30474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR47464
ADVOGADO: TIAGO AUGUSTO DAGUER EL HAOULI
REQUERENTE: LUIZ CARLOS JORGE HAULY
- OAB/PR30474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR47464
ADVOGADO: TIAGO AUGUSTO DAGUER EL HAOULI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
EMENTA - ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
ATRASO NA ENTREGA DAS CONTAS FINAIS E DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. OMISSÃO DE DESPESA. DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO
DE GASTO POR ELEITOR EM FAVOR DO CANDIDATO. COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE DE DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FEFC.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
1. Conforme já pacificado nesta Corte Eleitoral, eventuais atrasos na entrega da
prestação de contas e de relatórios financeiros, que não prejudiquem a análise das contas
não justificam sua rejeição, sendo suficiente a aposição de ressalva.
2. A omissão de despesa verificada por circularização, declarada como não efetivada
pela campanha do candidato acompanhada de declaração de eleitor, ainda que o gasto
tenha sido superior ao permitido em Lei, todavia representando 0,24% dos gastos de
campanha, autoriza a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
para aprovar as contas com ressalvas.
3. A não comprovação das despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), em pequena proporção (menos de 1% do valor
recebido), não acarreta a desaprovação das contas, sendo cabível a aposição de ressalva
e devida a restituição ao erário dos valores cujos gastos não foram devidamente
comprovados.
Num. 7979866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/05/2020 17:18:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052616200869800000007538092
Número do documento: 20052616200869800000007538092

4. Contas aprovadas com ressalvas. Determinação de devolução ao erário do montante
referente aos recursos públicos cuja utilização não foi comprovada no importe de R$
4.334,00.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 25/05/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR

RELATÓRIO
Cuida-se de Prestação de Contas apresentada por LUIZ CARLOS JORGE
candidato ao cargo de
pelo
– Partido da Social
HAULY,
DEPUTADO FEDERAL
PSDB
Democracia Brasileira, nas Eleições Gerais de 2018.
Em data de 08 de novembro de 2018, o candidato apresentou suas contas finais
relativas à campanha eleitoral de 2018 (ID’s 550566, 550616, 550666, 550716, 550766,
550816, 550866, e 550916).
Publicado edital, o prazo previsto no art. 59,
, da Res. TSE nº 23.553/2017
caput
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político (ID’s 870866 e 870966).
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, órgão técnico
responsável pelo exame das contas apresentadas, emitiu relatório de diligência solicitando a
complementação da documentação apresentada, com a devida reapresentação da prestação
de contas, gerada pelo Sistema de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral SPCE (ID
2158066).
Intimado pessoalmente (ID 2426916), o candidato apresentou a prestação de
contas retificadora (ID’s 2432316, 2432366, 2432416, 24332466, 2432516, 2432566, 2432616,
2432666, e 2432716).
Em parecer técnico conclusivo a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste
Tribunal apontou: i)descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros de
campanha, em relação à doação apontada; ii) omissão de despesas, no valor total de R$
17.350,00, que corresponde a 0,88% dos recursos; iii) divergências entre os dados dos
fornecedores, constantes da prestação de contas e os da base de dados da Secretaria da
Receita Federal do Brasil; iv) não comprovação de despesas realizadas com recursos do
FEFC, no valor total de R$ 4.334,00, que corresponde a 0,35% do total recebido do FEFC; v)
pagamento de evento de promoção de candidatura, no valor de R$ 52.800,00, com recursos do
FEFC, sem comunicação à Justiça Eleitoral; vi) divergências na movimentação financeira
registrada na prestação de contas e as constantes dos extratos bancários; vii) realização de
Num. 7979866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/05/2020 17:18:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052616200869800000007538092
Número do documento: 20052616200869800000007538092

despesas após a data das eleições; viii) existência de dívidas de campanha, com a
apresentação dos documentos exigidos pelo art. 35, parágrafos 2º e 3º, da Resolução TSE nº
23.553/2017.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 5129616), em que
considerou que foram identificadas irregularidades que comprometeram a confiabilidade das
contas, ressaltando a necessidade de devolução dos recursos oriundos do FEFC, no importe
de R$ 57.134,00, pois não houve utilização comprovada, nos termos do art. 82, da Resolução
TSE nº 23.553/2018. Ao final, manifestou-se pela
das contas, nos termos
DESAPROVAÇÃO
do art. 82, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Novamente intimado, o prestador de contas manifestou-se no ID 5363966
apresentando novos documentos e pugnando pela dilação de prazo para juntada de novos
documentos. Deferido o prazo pleiteado e juntada nova manifestação acompanhada de
documentos os autos foram encaminhados ao setor técnico, que, após verificar a
documentação apresentada, apontou as irregularidades não sanadas, opinando pela
desaprovação das contas.
Ao final, a Procuradoria Regional Eleitoral em nova análise, manteve sua
manifestação pela
das contas.
DESAPROVAÇÃO

VOTO
, candidatou-se ao cargo de
LUIZ CARLOS JORGE HAULY
DEPUTADO
pelo
– Partido da Social Democracia Brasileiro, nas Eleições Gerais de 2018,
FEDERAL
PSDB
tendo obtido
.
35.133 votos
Os recursos utilizados na campanha totalizaram o montante de R$ 1.971.442,00
(um milhão, novecentos e setenta e um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais),
constituindo-se de:
- R$ 1.230.000,00, provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha;
- R$ 34.850,00, recursos financeiros provenientes do Fundo Partidário;

- R$ 706.592,00, movimentados através de conta bancária específica, “outros
recursos”, sendo R$ 655.300,00 proveniente de doações realizadas por
pessoas físicas; R$ 45.000,00 recursos do próprio candidato e R$ 6.292,00 de
financiamento coletivo de campanha.
Ao analisar as contas do candidato, o setor técnico apontou diversas
irregularidades, algumas delas sem gravidade, que não ensejam a desaprovação das contas,
conforme entendimento pacífico desta Corte Regional. Aprecia-se, primeiramente, esses vícios
sem maior gravidade.

Num. 7979866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/05/2020 17:18:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052616200869800000007538092
Número do documento: 20052616200869800000007538092

Intempestividade de apresentação das contas finais
De início, observa-se que as contas foram apresentadas em data de 08.11.2018
(ID 550566) em inobservância ao disposto no art. 56 da Resolução TSE nº 23.553/2017, que
estabelece o limite de 30 dias após a realização do pleito para apresentação das contas de
campanha. Todavia, conforme pacificado por esta Corte Eleitoral, a intempestividade na
apresentação das contas finais é considerada falha formal e não inviabiliza a fiscalização das
contas, sendo possível sua aprovação com ressalva.

Descumprimento de prazo relativo ao encaminhamento de relatório
financeiro
A unidade técnica apontou o descumprimento de prazo relativo a entrega de
relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral em relação a
doação realizada por Armando Klabin em data de 14.09.2018 no valor de R$ 10.000,00, cujos
relatórios foram informados tão somente em 18.09.2018.
Observa-se que o descumprimento de prazo relativo ao encaminhamento de
relatório financeiro tem sido considerado por esta Corte como falha consideradas meramente
formal e, nesta condição, não importa a desaprovação das contas, por não impedir a
fiscalização da movimentação financeira do candidato, já que a declaração das receitas e
gastos omissos feitas na prestação de contas final, ilide parcialmente a omissão e retira a
gravidade de tal falha. Superado, portanto, tal vício.

As demais inconsistências, de maior gravidade, apontadas foram:

Omissão de gastos eleitorais, infringindo o art. 56, I, g da Resolução
TSE n. 23.553/2017.

Estabelece o artigo 56, I, “g” da Resolução-TSE nº 23.553/2017 que a prestação
de contas deve ser composta por informações relativas a receitas e despesas.
Na espécie, o setor técnico identificou mediante circulação a existência de duas
notas fiscais não informadas pelo candidato em sua prestação de contas:
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR

Nº DA NOTA
FISCAL
OU RECIBO

VALOR
(R$)
Num. 7979866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/05/2020 17:18:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052616200869800000007538092
Número do documento: 20052616200869800000007538092

04/10/2018

27.922.035/0001-34

SAYMON VEIGA DA
SILVA

01

13.850,00

05/10/2018

11.343.460/0001-39

GLOBAL PRINT
GRÁFICA E EDITORA

207

3.500,00

Intimado a manifestar-se sobre a irregularidade o candidato prestou informações
no sentido de que as empresas não haviam sido contratadas por sua campanha (ID 5363966).
Juntou declaração de Saymon Veiga da Silva, datada de 25.10.2019 no sentido de que não
teve qualquer contato com a campanha do candidato e que a Nota Fiscal foi erroneamente
emitida, informando que tomaria as providências pertinentes à sua baixa (ID 5364066). Porém,
não foram juntados aos autos documentos hábeis que assim foi feito.
Igualmente, o candidato juntou declaração firmada por João de Godoy Bueno, em
que o declarante afirma que “...os produtos mencionados nas notas fiscais nº 205 (R$
3.500,00); 206 (R$ 3.650,00); 207 (R$ 3.500,00) todas expedidas em 05.10.2018, foram
solicitados, retirados e pagos por mim, e inclusive obtive na internet os CNPJ’s dos candidatos
Luiz Carlos Jorge Hauly (31.234.702/0001-63) e/ou Luiz Renato Oliveira Jorge Hauly
” (ID 5364016). Logo tem-se que o declarante
(31.234.375/0001-40) e informei a empresa
assumiu que a emissão da Nota Fiscal nº 207 procedeu-se a seu pedido, em favor do
candidato Luiz Carlos Jorge Hauly.
Convém destacar que o art. 46 da Resolução TSE nº 23. 553/2017, em
consonância com o art. 27 da Lei n. 9.504/97, estabelece que:
. Com a finalidade de apoiar candidato de sua preferência, qualquer eleitor
Art. 46
pode realizar pessoalmente gastos totais até o valor de R$ 1.064,10 (mil e sessenta
e quatro reais e dez centavos), não sujeitos à contabilização, desde que não
reembolsados.
Assim os gastos omitidos na prestação de contas e apontados pelo setor técnico,
obtidos por meio de circularização, encontram-se em desacordo com o permissivo legal.
De outro ângulo, porém, os gastos realizados por João de Godoy Bueno
representam 0,17% dos gastos de campanha, e os gastos realizados Saymon Veiga da Silva,
cuja baixa não foi comprovada, representam 0,7% dos gastos de campanha, viabilizando a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Oportuno considerar que, apontada a irregularidade, o candidato manifestou-se,
prestando esclarecimentos e apresentando documentos, e que de qualquer sorte, a
irregularidade não impediu a fiscalização das contas, sendo, contudo, necessária a aposição
de ressalva.
Num. 7979866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/05/2020 17:18:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052616200869800000007538092
Número do documento: 20052616200869800000007538092

Neste sentido, considerando a possibilidade de aprovação as contas com
ressalvas, quando a impropriedade não impede o efetivo exame das contas, colaciona-se
decisão do TRE-DF:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2014. CANDIDATO AO CARGO
DE DEPUTADO DISTRITAL. DECLARAÇÃO DE RECEITA
ESTIMÁVEL. GASTO REALIZADO PESSOALMENTE POR DOADOR.
POSSIBILIDADE. ARTIGO 32 DA RESOLUÇÃO TSE 23.406/2014.
REALIZAÇÃO DE SAQUE PARA PAGAMENTO. JUSTIFICADO.
IRREGULARIDADE. CONFIABILIDADE DAS CONTAS
VERIFICADA.CONTAS APROVADAS COM RESSALVA.
1. Duas impropriedades foram ressaltadas. A primeira refere-se à declaração de
receita estimável em dinheiro no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) sem
documentação compatível. Verificou-se, no entanto, que a doação foi realizada
por meio de gasto efetivado pessoalmente por eleitor, para serviço de publicidade,
o que encontra amparo no artigo 32 da Resolução TSE 23.406/2014.
2. A segunda irregularidade, que ensejou anotação de ressalva, diz respeito a
saque realizado para pagamento de despesas com prestadores de serviços, em
desobediência ao artigo 31 da citada norma.
3. As contas poderão ser aprovadas com anotação de ressalva quando as
impropriedades detectadas não impedirem o efetivo exame contábil e
, nos termos do
financeiro dos gastos efetivados durante a campanha eleitoral
artigo 54, II, da Resolução TSE 23.406/2014.
4. Contas aprovadas com ressalva.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 283217, Acórdão nº 6290 de 19/12/2014,
Relator(a) CÉSAR LABOISSIERE LOYOLA, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico do TRE-DF, Tomo 2, Data 08/01/2015, Página 7) (grifou-se).

Insuficiência da documentação para comprovação das despesas
realizadas com verbas do FEFC no valor de R$ 4.334,00;

O relatório técnico conclusivo, datado de 03 de outubro de 2019, indicou que dos
R$ 1.230.000,00 (um milhão duzentos e trinta mil reais) do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC repassados ao candidato Luiz Carlos Jorge Hauly, R$ 843.753,75
(oitocentos e quarenta e três mil, setecentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco
centavos) foram utilizados para pagamento de despesas com pessoal.
Os documentos apresentados pelo candidato são cópias de cheques nominais
acompanhados, em sua maioria de um recibo similar a um contracheque.
Abaixo, reproduz-se um dos recibos exemplificativamente:

Num. 7979866 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/05/2020 17:18:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052616200869800000007538092
Número do documento: 20052616200869800000007538092

O documento e questão indica a ocorrência de pagamento de salário pelo
candidato à pessoa física, constando a data de admissão, função exercida, local (cidade) da
prestação de serviços, o mês de referência e o valor devido/pago. O CPF do fornecedor
contratado foi informado pelo candidato em sua prestação de contas, o qual foi conferido pelo
setor técnico, a partir do confronto dos dados constantes na prestação de contas e os dados
constantes na base de dados da Secretaria da Receita Federal, havendo apontamento quanto
as seguintes inconsistências:

DATA
CPF

FORNCEDEDOR
CONSTANTE NA
PRESTAÇÃO DE
CONTAS

FORNCEDEDOR
CONSTANTE NA
RECEITA FEDERAL

VALOR
TOTAL
(R$)

02/10/2018

287.756.808-31

JOÃO BATISTA JODIE
DANTAS

CLEIDE JOSÉ
RAIMUNDO

1.000,00
Num. 7979866 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/05/2020 17:18:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052616200869800000007538092
Número do documento: 20052616200869800000007538092

04/10/2018

776.687.829-15

MARIA DA SILVA
CASTRO

MARCIA DA SILVA
CASTRO TIMOTEO DOS
SANTOS

954,00

29/09/2018

779.572.029-34

MAURA ANDRADE
GONÇALVES

MAURA ANDRE
COUTINHO

1.000,00

Em relação a este apontamento o candidato manifestou-se informando ter
procedido o devido ajuste na prestação de contas retificadora, apresentando declaração de
Márcia da Silva Castro Timoteo dos Santos (ID 5597516) e Maura André Coutinho (ID
5747416), de que trabalharam na campanha do candidato e receberam os valores indicados.
Foram juntados documentos de Cleide José Raimundo (ID 5364116); todavia não
há nos autos contrato ou recibo que comprove o pagamento de R$ 1.000,00 em seu favor.
Verificou-se que houve a emissão de um cheque no valor de R$ 954,00 em favor
de Maria da Silva Castro, havendo um recibo de igual valor no qual constou o nome de Márcia
da Silva Castro, mas que foi assinado por Maria da Silva Castro. (link:
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=fc8e6be9-88f6-4581-ad47-f4a31ad129e1&inline=t
)
A insuficiência das provas conduz à ocorrência de falta de comprovação dos
seguintes pagamentos de despesas com pessoal efetuados com o Fundo Especial de
Financiamento de Campanha FEFC:
R$ 500,00 em favor de Cleide José Raimundo:
R$ 500,00 em favor de Giovane Teixeira Pinto;
R$ 954,00 em favor de Marcia da Silva Castro Timóteo dos Santos;
R$ 1.000,00 em favor de Maura André Coutinho;
R$ 1.380,00 em favor de Paulo Roberto dos Santos.

Pois bem, em que pese ter sido oportunizado ao candidato manifestar-se e juntar
documentos comprobatórios da devida utilização dos recursos financeiros oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha não houve demonstração da correlação entre a
despesa e a contraparte. De forma didática, a fim de afastar qualquer dúvida, indica-se os
documentos apresentados para afastar a irregularidade apontada:

Num. 7979866 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/05/2020 17:18:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052616200869800000007538092
Número do documento: 20052616200869800000007538092

cópia do RG e do CPF de Cleide José Raimundo (ID 5364116);
cópia de recibo assinado por Giovane Teixeira Pinto (ID 5364316);
declaração firmada por Marcia da Silva Castro Timóteo dos Santos, datada
de
em que afirma ter prestado serviços como cabo eleitoral do
05 de novembro de 2019,
candidato no pleito de 2018, e que recebeu a importância de R$ 954,00 (ID 5597516);
declaração firmada por Maura André Coutinho, datada de 11 de novembro
em que afirma ter prestado serviços como cabo eleitoral do candidato no pleito
de 2019,
de 2018, e que recebeu a importância de R$ 1.000,00 (ID 5747416);
declaração firmada por Deonilda de Oliveira, (sem data) em que afirma ter
,
prestado serviços como cabo eleitoral do candidato no pleito de 2018, e que recebeu a
importância de R$ 1.380,00 (ID 5747316);

Portanto, ante a insuficiência de provas apresentadas, reputa-se não
comprovadas despesas com recursos do FEFC no montante de R$ 4.334,00, os quais devem
, na forma do art. 82, § 1º da Resolução TSE nº
ser devolvidos ao Tesouro Nacional
23.553/2017.
Em contrapartida, observa-se que o montante das despesas não comprovadas
representa 0,21% do total de recursos financeiros arrecadados pelo candidato, e, se
considerados somente os recursos oriundos do FEFC, o vício representa 0,35% do total de
verbas públicas arrecadas, e, que, em atenção ao princípio da proporcionalidade, a
irregularidade acarreta a aposição de ressalva.

Realização de evento no Restaurante Madalosso, pago com verbas do
FEFC, sem comunicação prévia à Justiça Eleitoral e fora das previsões do art. 32 da
Resolução TSE nº 23.553/2017.

O relatório inicial do setor técnico (ID 2158066) indicou a realização de despesa
no valor de R$ 52.800,00, paga com recursos do FEFC, relativo a evento de promoção da
candidatura, em 01.10.2018, consistente no fornecimento de 1200 refeições por Irmão
Madalosso Ltda, despesa essa que não se enquadra nas causas descritas no art. 32 da
Resolução TSE n. 23.553/2017.
Intimado, o candidato manifestou-se na petição contida no ID 5363966 e
(ID’s
apresentou comprovantes de devolução aos cofres públicos do valor correspondente
5364366 e 5364416).
Registra-se que o zelo com o dinheiro público deve ser ainda maior por aqueles
que exercem ou aspiram exercer cargos públicos. Não se pode admitir que o postulante a
Num. 7979866 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/05/2020 17:18:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052616200869800000007538092
Número do documento: 20052616200869800000007538092

exercer um mandato, antes mesmo de assumi-lo, descumpra esse dever de cuidado. A
responsabilidade dos candidatos a mandatos eletivos, nesse sentido, é ainda maior quanto ao
respeito à coisa pública e à estrita observância aos princípios da administração pública,
notadamente legalidade e moralidade.
Neste ponto, muito embora o candidato tenha prontamente efetuado a devolução
do valor, permanece a gravidade do ato, isto porque, no caso em apreço, o que se discute é a
ilicitude do gasto.
Aduz o candidato, que “... a fim de demonstrar boa fé, lealdade processual e
respeito pelos cofres públicos, bem como para que não fique comprometida a confiabilidade
” desde logo procedeu a devolução dos valores.
das contas
Em verdade, a devolução dos valores ao erário representa a devolução dos
valores indevidamente gastos, contudo, não se pode desfazer o jantar já realizado com seus
fins e efeitos. Anote-se que o ato é sim grave.
Isso porque da leitura do dispositivo legal que trata dos gastos eleitorais,
depreende-se que em hipótese alguma está contemplada a possibilidade desta espécie de
gasto com alimentação. Cita-se, por oportuno, trechos do art. 26 da Lei 9.504/97:
Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta
lei:
(...)
IV – despesas com transporte ou deslocamento de candidato e de pessoal a serviço das
candidaturas, observadas as exceções previstas no § 3º deste artigo;
VI – despesas de instalação, organização e funcionamento de comitês e serviços
necessários às eleições;
VII – remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às
candidaturas ou aos comitês eleitorais;
VIII – montagem e operação de carros de som, de propaganda e assemelhados;
IX –a realização de comícios ou eventos destinados à promoção de candidatura;
(...)
§ 1º São estabelecidos os seguintes limites com relação ao total do gasto da
campanha:
I – alimentação do pessoal que presta serviços às candidaturas ou aos comitês
eleitorais: 10% (dez por cento);
II – aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).
(...)
§ 3º Não são considerados gastos eleitorais nem se sujeitam a prestação de contas
as seguintes despesas de natureza pessoal do candidato:
Num. 7979866 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/05/2020 17:18:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052616200869800000007538092
Número do documento: 20052616200869800000007538092

combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na
campanha;
remuneração, alimentação e hospedagem do condutor do veículo a que se
refere a alínea deste parágrafo;
a
alimentação e hospedagem própria;
uso de linhas telefônicas registradas em seu nome como pessoa física, até o
limite de três linhas. (Destacou-se).
Vê-se, portanto, que o jantar em questão para 1.200 pessoas, incontroversamente
oferecido pelo candidato durante sua campanha não se amolda a nenhum dos incisos ou
parágrafos prescritos no supracitado artigo.
Com efeito, a Lei das Eleições, no mencionado artigo, prevê detalhadamente
quais despesas com alimentação são permitidas durante a campanha eleitoral, especificando
valores, tudo de forma tão pormenorizada, ao ponto de descrever inclusive as refeições do
próprio candidato, sendo inegável que o que não está previsto, está negado. De fato, neste
contexto, tem-se que não haveria razão para o legislador ser tão minucioso no texto legal para,
posteriormente, autorizar a interpretação no sentido de permitir indiscriminadamente eventos
com distribuição de alimentos e bebidas como se fosse uma espécie de confraternização.
Demais disso, o artigo 39, § 6º, da Lei das Eleições proíbe expressamente a
distribuição de “camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer
bens que possam proporcionar vantagem ao eleitor”.
Por todo o exposto, tem-se que o gasto com Jantar no Madalosso em comento
não está autorizado nas hipóteses previstas na lei, sendo, portanto, ilícito.
E sendo ilícito, no caso concreto, diante da quantidade de refeições oferecidas,
reputa-se grave o ato, sobretudo por se tratar de candidato então parlamentar, de quem se
espera conduta mais ilibada e garantidora do cumprimento da legislação eleitoral.
Não obstante, não é o caso de, em virtude desse fato, desaprovar as contas do
candidato. E, repete-se mais uma vez, que se chega a essa conclusão, não pela ausência de
gravidade. Tampouco se vislumbra a possibilidade de aplicar-se à situação os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
No ponto, anota-se, também, que é preciso ter cautela ao aplicar o princípio da
proporcionalidade para afastar a gravidade no contexto do pleito proporcional, na medida em
que ele difere da eleição majoritária no impacto que determinados atos podem causar, já que o
número de votos capaz de alterar o resultado na eleição proporcional é bem menor, ainda que
se trate igualmente de campanha realizada no âmbito estadual.
Na verdade, a conclusão de que tais eventos são vedados decorre de
desenvolvimento de um raciocínio jurídico e não diretamente da letra da lei, o que torna
escusável eventuais erros de interpretação.
Com efeito, diante da noticiada prática reiterada de tais jantares e sendo que
apenas nas eleições de 2018 a legalidade desse tipo de evento foi analisada, por esta Corte,
Num. 7979866 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/05/2020 17:18:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052616200869800000007538092
Número do documento: 20052616200869800000007538092

sob a ótica do artigo 30-A da Lei nº 9.504/97, entende-se que, no caso concreto, as presentes
contas não devem ser desaprovadas, favorecendo o prestador com o benefício da dúvida. É
por esse motivo, portanto, que as contas não devem ser rejeitadas em razão de tal evento.
Destaca-se que outros candidatos tiveram, no mesmo pleito, suas contas
aprovadas, ainda que por apertada maioria e após muitos debates, em que pese também
terem realizado jantares realizados nos mesmos moldes, inclusive perante o mesmo
fornecedor, conforme Prestações de Contas nº 0603004-16.2018.6.16.0000 e nº
0603006-83.2018.6.16.0000.
Logo, conforme manifestação do MM Des. Tito Campos de Paula no julgamento
da Representação Eleitoral (0600002-04.2019.6.16.0000) cabe, na espécie, a aplicação do
princípio da anualidade eleitoral, o qual está expressamente previsto no artigo 16 da
Constituição Federal, estabelecendo que “a lei que alterar o processo eleitoral só entrará em
vigor na data de sua publicação, não se aplicando a eleição que ocorra até um ano da data de
”.
sua vigência
Por esse princípio se visa resguardar a
e a igualdade entre
segurança jurídica
os concorrentes, evitando que sejam surpreendidos com interpretações discutíveis das regras
da disputa eleitoral ou a diversidade de tratament0 para casos similares.
A aplicabilidade do referido princípio já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal
Federal, mais precisamente no julgamento do RE nº 637.485, julgado sob o regime de
repercussão geral, no qual foi estabelecido que “as decisões do Tribunal Superior Eleitoral –
TSE que, no curso do pleito eleitoral ou logo após o seu encerramento, impliquem mudança de
”, conforme se extrai da sua ementa:
jurisprudência não têm aplicabilidade imediata
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. REELEIÇÃO.
PREFEITO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 14, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO.
MUDANÇA DA JURISPRUDÊNCIA EM MATÉRIA ELEITORAL.
. I. REELEIÇÃO. MUNICÍPIOS. INTERPRETAÇÃO DO
SEGURANÇA JURÍDICA
ART. 14, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. PREFEITO. PROIBIÇÃO DE TERCEIRA
ELEIÇÃO EM CARGO DA MESMA NATUREZA, AINDA QUE EM MUNICÍPIO
DIVERSO. (...) II. MUDANÇA DA JURISPRUDÊNCIA EM MATÉRIA
ELEITORAL. SEGURANÇA JURÍDICA. ANTERIORIDADE ELEITORAL.
NECESSIDADE DE AJUSTE DOS EFEITOS DA DECISÃO. Mudanças radicais na
interpretação da Constituição devem ser acompanhadas da devida e cuidadosa reflexão
sobre suas consequências, tendo em vista o postulado da segurança jurídica. Não só a
Corte Constitucional, mas também o Tribunal que exerce o papel de órgão de cúpula da
Justiça Eleitoral devem adotar tais cautelas por ocasião das chamadas viragens
jurisprudenciais na interpretação dos preceitos constitucionais que dizem respeito aos
direitos políticos e ao processo eleitoral. Não se pode deixar de considerar o peculiar
caráter normativo dos atos judiciais emanados do Tribunal Superior Eleitoral, que regem
todo o processo eleitoral. Mudanças na jurisprudência eleitoral, portanto, têm efeitos
normativos diretos sobre os pleitos eleitorais, com sérias repercussões sobre os direitos
fundamentais dos cidadãos (eleitores e candidatos) e partidos políticos. No âmbito
eleitoral, a segurança jurídica assume a sua face de princípio da confiança para
proteger a estabilização das expectativas de todos aqueles que de alguma forma
participam dos prélios eleitorais. A importância fundamental do princípio da
segurança jurídica para o regular transcurso dos processos eleitorais está
plasmada no princípio da anterioridade eleitoral positivado no art. 16 da
. O Supremo Tribunal Federal fixou a interpretação desse artigo 16,
Constituição
entendendo-o como uma garantia constitucional (1) do devido processo legal eleitoral,
Num. 7979866 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/05/2020 17:18:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052616200869800000007538092
Número do documento: 20052616200869800000007538092

(2) da igualdade de chances e (3) das minorias (RE 633.703). Em razão do caráter
especialmente peculiar dos atos judiciais emanados do Tribunal Superior Eleitoral, os
quais regem normativamente todo o processo eleitoral, é razoável concluir que a
Constituição também alberga uma norma, ainda que implícita, que traduz o
postulado da segurança jurídica como princípio da anterioridade ou anualidade
.
em relação à alteração da jurisprudência do TSE Assim, as decisões do Tribunal
Superior Eleitoral que, no curso do pleito eleitoral (ou logo após o seu
encerramento), impliquem mudança de jurisprudência (e dessa forma repercutam
sobre a segurança jurídica), não têm aplicabilidade imediata ao caso concreto e
. (...) IV.
somente terão eficácia sobre outros casos no pleito eleitoral posterior
EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Recurso
extraordinário provido para: (...) (2) deixar assentados, sob o regime da repercussão
geral, os seguintes entendimentos: (...) (2.2) as decisões do Tribunal Superior
Eleitoral que, no curso do pleito eleitoral ou logo após o seu encerramento,
impliquem mudança de jurisprudência, não têm aplicabilidade imediata ao caso
.
concreto e somente terão eficácia sobre outros casos no pleito eleitoral posterior
(STF - RE 637485, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em
01/08/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-095 DIVULG 20-05-2013 PUBLIC 21-05-2013) (Destacou-se)

Nesse passo, conforme já decidido anteriormente por esta Corte, havendo dúvida
quanto à possibilidade de realização de determinado evento, o candidato deve ser beneficiado
pela indefinição da jurisprudência regional sobre o tema, não podendo ser este motivo para
desaprovação das contas, para os candidatos das Eleições de 2018, mas deixando o alerta
para os demais candidatos, para pleitos futuros, quanto à proibição e ilicitude deste tipo de
evento.

Ausência da apresentação de anuência para a dívida de R$ 5.000,00
com o credor Leandro Rosa.

Conforme declarado pelo prestador de contas, houve uma dívida de campanha
num importe de R$ 123.220,00. Consta nos autos ofício encaminhado pelo candidato a
Comissão Executiva Nacional do PSDB (ID 2432566), contendo o rol dos credores e a
discriminação dos valores devidos. No mesmo ID consta a Autorização para Assunção de
dívida firmada pela Direção Nacional do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB.
Ainda, foram juntados neste ID Instrumentos de Novação, Confissão e Assunção de Dívida de
WAJDI IBRAHIM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. e de MORIÁ COMÉRCIO
DE PAPEIS LTDA ME.
No Parecer Técnico contido no ID 5009616, no ítem 12, a unidade técnica
apontou que: “c - Acordo expressamente formalizado com apenas dois credores, ausente o de
(grifou-se).
”
R$ 5.000,00
Intimado, o candidato não apresentou o documento faltante.
Num. 7979866 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/05/2020 17:18:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052616200869800000007538092
Número do documento: 20052616200869800000007538092

No Parecer Técnico Final, datado de 25 de novembro de 2019, novamente foi
apontada a irregularidade relativa a não apresentação da anuência para a dívida de R$
5.000,00 com o credor Leandro Rosa.
Em data de 14.01.2020, por meio da petição contida no ID 6498916, foi requerida
a juntada do termo de anuência do credor Leandro Rosa, em que ratifica a assunção da dívida
de R$ 5.000,00 da campanha do candidato Luiz Carlos Jorge Hauly a Deputado federal nas
Eleições de 2018, pelo Partido da Social Democracia Brasileira – Diretório Estadual do Paraná
(ID 6498966).
Assim, tem-se como afastada a irregularidade.

Em conclusão observa-se a ocorrência de duas irregularidades não sanadas: a)
gastos realizados por terceiros em favor da campanha do candidato, omitidos na prestação de
contas, apontados pelo setor técnico, obtidos por meio de circularização, e que se encontram
em desacordo com o art. 46 da Resolução TSE nº 23. 553/2017, os quais, todavia,
representam apenas 0,87% dos gastos de campanha, de toda sorte que não impediram a
fiscalização das contas; e b) ausência de comprovação de utilização de recursos do FEFC, no
valor de R$ R$ 4.334,00, montante que engloba a divergência de dados informados pelo
candidato com os dados constantes na Receita Federal (especificamente o n° do CPF), que
referiu-se a falta de comprovação de três dos cinco pagamentos para os quais não houve
elucidação, o que, todavia, representa 0,21% do total de recursos financeiros arrecadados pelo
candidato, e, se considerados somente os recursos oriundos do FEFC, alcança 0,35% do total
de verbas públicas arrecadadas.
Assim, somadas as duas irregularidades, constata-se que não houve devida
prestação de contas em quantia ínfima, já que equivalente a 1,08% do gasto total da
campanha.
Isso, somado ao fato de que o candidato prontamente buscou sanar todas as
irregularidades apontadas, por meio da apresentação de documentos e da devolução de
valores ao erário, leva à aprovação das contas com ressalvas, determinando-se ao candidato,
todavia, a devolução ao erário da importância de R$ 4.334,00, correspondente a gastos com
recursos do FEFC não comprovados.

DISPOSITIVO
Em face do exposto,
no sentido de que esta Corte, acatando APROVE
VOTA-SE
COM RESSALVAS as contas apresentadas por
candidato ao
LUIZ CARLOS JORGE HAULY,
cargo de
pelo
– Partido da Social Democracia Brasileira, nas
DEPUTADO FEDERAL
PSDB
Eleições Gerais de 2018, com fundamento no art. 30, II da Lei nº 9.504/97, determinando-se
ao candidato que, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado da decisão, proceda

o recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$ 4.334,00 ( quatro mil,
por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), com a
trezentos e trinta e quatro reais),
devida atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na taxa aplicável aos
Num. 7979866 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/05/2020 17:18:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052616200869800000007538092
Número do documento: 20052616200869800000007538092

créditos da Fazenda Pública, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento, nos termos do artigo 33, parágrafos 4º e 5º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Curitiba, 25 de maio de 2020.

Des. VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602908-98.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
VITOR ROBERTO SILVA - REQUERENTE: LUIZ CARLOS JORGE HAULY - Advogados do(a)
REQUERENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474, TIAGO AUGUSTO DAGUER EL HAOULI -
P
R
4
7
4
6
4

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 25.05.2020
Num. 7979866 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/05/2020 17:18:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052616200869800000007538092
Número do documento: 20052616200869800000007538092